Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-17.2017.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000933-17.2017.811.0021
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Recorrido: UPTE XAVANTE
Vistos.
O recurso especial interposto nos autos (id. 7690593) por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, foi sobrestado conforme decisão de id. 7977576, proferida em 28/05/2019.
Aportou nos autos petição do recorrido (id. 66002957) comunicando seu interesse em conciliar, solicitando a remessa dos autos ao Centro de Conciliação deste Tribunal.
Ante o exposto, acolho o pedido de id. 66002957 e determino o encaminhamento do feito à Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição deste Sodalício, para providências atinentes à tentativa de conciliação entre as partes.
Após, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça